Tribunal: TJSP
Processo: 2154321-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE É ALVO DE INVESTIGAÇÃO – PEDIDO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS VISANDO À TRANSFERÊNCIA DO DISCENTE – ELEMENTOS PRESENTES – Documentos comuns – Deferimento – Art. 294 e art. 300 do CPC. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – NÃO CABIMENTO – Necessidade de contraditório, pois, aparentemente,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE É ALVO DE INVESTIGAÇÃO – PEDIDO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS VISANDO À TRANSFERÊNCIA DO DISCENTE – ELEMENTOS PRESENTES – Documentos comuns – Deferimento – Art. 294 e art. 300 do CPC. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – NÃO CABIMENTO – Necessidade de contraditório, pois, aparentemente, as partes ainda têm relação de direito material referente à prestação de serviços educacionais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.